Tribunal: STF
Processo: RHC 209952
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO E FURTO QUALIFICADO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO: REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Junior Euripedes dos Santos contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 19.10.2021, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 693.068/SC.



O caso



    2. Consta do processo que o Tribunal do Júri de Brusque/SC, em 21.9.1995, julgou procedente a ação penal, para “condenar JÚNIOR EURÍPEDES DOS SANTOS (...) à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão e pagamento de vinte (20) dias-multa, como incurso nas penas do artigo 121, § 2º, inciso IV (surpresa, recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima) e artigo 155, § 4º, inciso IV, c/c os artigos 29 e 69, todos do Código Penal”, em regime inicial fechado. Foi concedido ao recorrente o direito de recorrer em liberdade (fls. 85-88, vol. 3).



    3. Em 12.3.1996, no julgamento da Apelação Criminal n. 34.230/SC, interposta pela defesa, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por unanimidade, negou provimento ao recurso (fls. 128-131, vol. 3). O acórdão tem a seguinte ementa:



    “Júri. Homicídio qualificado. Decisão mantida. Como se sabe, é o Tribunal Popular o competente para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida. Assim, suas decisões somente poderão ser anuladas se atentatórias à verdade incontroversa dos autos. Esta verdade é aquela que emerge de versão única. Caso contrário é lícito ao Júri acatar quaisquer das versões, ainda que adote a mais fraca” (fl. 128, vol. 3).



    A condenação transitou em julgado em 14.5.1996 (fl. 141, vol. 3).



    4. Em 28.8.1996, no julgamento da Revisão Criminal n. 96.004483-3/SC, ajuizada pela defesa, as Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por unanimidade, indeferiram o pedido (fls. 9-16, vol. 4). Esta a ementa do julgado:



    “REVISÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI - CABIMENTO - REEXAME DA PROVA JÁ ANALISADA INCLUSIVE EM RECURSO DE APELAÇÃO – INDEFERIMENTO.



    Admite-se a revisão criminal contra decisões condenatórias com trânsito em julgado emanadas do Tribunal do Júri.



    Se o pedido revisional esteia-se em argumentos já analisados e rejeitados em regular recurso de apelação, sem apresentação de novas provas ou argumentos, é de ser indeferido, sob pena de se transformar a instância revisional em segunda apelação” (fl. 9, vol. 4).



    5. Em 26.5.2004, no julgamento da Revisão Criminal n. 2004.005045-3/SC, ajuizada pela defesa, as Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por unanimidade, indeferiram o pedido de revisão (fls. 98-111, vol. 4), nestes termos:



    “PROCESSUAL PENAL — REVISÃO CRIMINAL — PROVA NOVA — JUSTIFICAÇÃO — MERA REITERAÇÃO DE DECLARAÇÕES JÁ PRESTADAS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL E NO PLENÁRIO DO JÚRI QUE NÃO CONDUZEM À CERTEZA DA INOCÊNCIA DO RÉU — PEDIDO IMPROCEDENTE



    Na revisão inverte-se o ônus da prova, cabendo ao revisionando demonstrar cabalmente a inocência.



    A prova nova, capaz de fundamentar a procedência da revisional, tem de ilidir todos os elementos que serviram de convicção ao decreto condenatório.



    ‘Prova nova que não se apresenta robusta ou incontroversa não enseja revisão criminal’ (STJ — RESP. n. 178382, Min. Edson Vidigal)” (fl. 98, vol. 4).



    6. Em 8.9.2021, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Santa Catarina no julgamento das revisões criminais, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 693.068/SC no Superior Tribunal de Justiça, requerendo a defesa medida liminar e pedindo a nulidade do julgamento (fls. 3-36, vol. 1).



    Em 10.9.2021, em decisão monocrática, o Relator, Desembargador Convocado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Jesuíno Rissato, indeferiu liminarmente o habeas corpus (e-doc. 7).



    Em 19.10.2021, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, com os seguintes fundamentos: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO EM 1996. NULIDADES DA FASE DE PRONÚNCIA E DO CONSELHO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE REVISÃO CRIMINAL. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA IN CASU. NO MAIS, NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. RECURSO DESPROVIDO.



    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte Superior, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada.



    II – In casu, não foi constatada nenhuma flagrante ilegalidade. Digno de nota que o trânsito em julgado se deu na ação penal de origem em 1996.



    III - Aliás, impossível buscar a revisão criminal em indevida supressão de instância e por meio de um writ. A jurisprudência desta eg. Corte Superior é firme no sentido de que ‘o exame das alegações dos impetrantes se mostra processualmente inviável, uma vez que transmuta o habeas corpus em sucedâneo de revisão criminal, configurando, assim, usurpação da competência do Tribunal de origem, nos termos dos arts. 105, I, ‘e’ e 108, I, ‘b’, ambos da Constituição Federal’ (HC n. 483.065/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 11/11/2019).



    IV - As supostas nulidades sobre a fase de Conselho de Sentença já eram de conhecimento da d. Defesa à época dos fatos. O mesmo se diga das irregularidades apontadas em fase de pronúncia.



    V - Assente neste eg. Superior Tribunal de Justiça que ‘O recurso contra a decisão que pronunciou o acusado encontra-se prejudicado, na linha da jurisprudência dominante acerca do tema, quando o recorrente já foi posteriormente condenado pelo Conselho de Sentença’ (AgRg no AREsp n. 1.412.819/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 17/8/2021).



    VI - No mais, a d. Defesa se limitou a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 23).



    7. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega prova ilícita e negação da “prestação jurisdicional em duas tentativas de revisão criminal” (fls. 2-3, e-doc. 27).



    Questiona a forma de quesitação feita aos jurados e suscita nulidade absoluta (fls. 3-5, e-doc. 27).



    Ressalta que o “fato do v. acórdão ser de 1994 e o trânsito em julgado ocorrer em 1996 não impede que a matéria seja submetida a uma Corte Superior” (fl. 5, e-doc. 27). 



    Pretende “a análise do recurso, para que sobre as nulidades, haja pronunciamento, confirmando-a ou reformando-a, e em especial para que se garanta ao recorrente o direito a julgamento justo e imparcial, no qual sejam apresentados quesitos, de acordo com as teses apresentadas, afastando-se a ilegalidade da esdrúxula forma com que foi julgado, permitindo-se que a perplexidade seja tão intensa ao ponto de não permitir as respostas, se conheça com racionalidade qual o resultado do julgamento” (fl. 6, e-doc. 27).



    Defende que o fundamento do trânsito em julgado deveria ser afastado (fl. 8, e-doc. 27).



    Assinala que não teria sido feita, “nos moldes descritos no art. 226 do CPP, a identificação, mas, sim pela via da qualificação indireta, ainda de forma anômala, por não cumprir a autoridade policial o disposto no art. 6º, VI, (proceder ao reconhecimento de pessoas), e 6º, VIII, ambos do CPP, não determinando a identificação do indiciado, limitando-se a anexar a folha de antecedentes” (fl. 9, e-doc. 27).



    Este os requerimentos e o pedido: 



    “Isto posto, pelas razões aduzidas, requer seja recebido o presente recurso dando-lhe provimento, para o fim de ser concedida a ordem de habeas corpus, para que:



    A) Seja anulado o v. acórdão recorrido, determinando-se que a Colenda Turma analise o mérito do writ.



    B) Seja decretada a nulidade do julgamento do Tribunal do Júri, determinando-se que o paciente seja submetido a outro julgamento, afastando-se a imputação contida nos quesitos e no libelo, que não constem da exordial acusatória e da sentença de pronúncia, garantindo o Princípio da Correlação, requerendo que sobre esse princípio seja elaborado os quesitos de maneira clara e objetiva, suficiente para anotar-se cada voto e cada descarte, para conhecer-se do resultado da votação.



    C) Requer seja declarado nulo o julgamento do júri, por falta de condições de aferição quanto a votação dos jurados.



    D) Requer seja anulado o reconhecimento de pessoa, por descumprimento ao art. 226, do CPP (da fase policial)” (fl. 13, e-doc. 27).



    O Ministério Público de Santa Catarina apresentou contrarrazões e pediu o não conhecimento do recurso e, se conhecido, o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 40).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do recurso, em parecer com esta ementa:



    “RECURSO ORDINÁRIO. HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. NULIDADES OCORRIDAS APÓS A PRONÚNCIA QUE NÃO FORAM ALEGADAS NO TEMPO OPORTUNO. PRECLUSÃO. NÃO CARACTERIZADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. - Parecer pelo não conhecimento do recurso ordinário interposto, por não servir como sucedâneo recursal ou como substitutivo de revisão criminal, não havendo manifesta ilegalidade que possa ensejar a concessão da ordem de ofício” (e-doc. 45).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    Consta do processo que a sentença condenatória transitou em julgado para a defesa em 14.5.1996 (fl. 141, vol. 3).



    O Habeas Corpus n. 693.068/SC , objeto do presente recurso ordinário, foi protocolizado no Superior Tribunal de Justiça em 8.9.2021, muitos anos após o trânsito em julgado da condenação.



    9. É de se anotar que se pretende, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a revisão da quesitação feita no Tribunal do Júri e a análise de nova prova produzida em cartório, utilizada na revisão criminal indeferida, para que o recorrente seja absolvido. O recorrente aponta erro na quesitação e que um testemunho teria sido modificado.



    10. No julgamento da Revisão Criminal n. 2004.005045-3/SC, o Tribunal de origem indeferiu o pedido, assentando que o conjunto probatório era coerente com a tese desfavorável ao recorrente adotada em plenário do júri e a alegação de nova prova testemunhal não tinha aptidão para absolvê-lo. Observe-se o voto condutor:



    “Não procede a revisional.



    A prova nova que o postulante produziu, circunscreve-se repetição de depoimentos já prestados em juízo e inclusive no plenário do Júri e portanto não pode ser considerada prova nova, em nada alterando o decidido pelo Conselho de Sentença.



    Observou, com o costumeiro acerto o culto Procurador de Justiça, Dr. Hipólito Luiz Piazza (fls. 83/85):



    ‘A nosso ver, a pretensão revisional, malgrado a amplitude e a consistência de seus argumentos, limitou-se a repetir, engenhosamente, os mesmos fundamentos já apreciados e rejeitados em grau de recurso (proc. ap., acórdãos fls. 209/213 e 343/346). Demais disso, as duas únicas testemunhas ouvidas na inclusa justificação são as mesmas que, na instrução criminal e no plenário do Júri Popular, negacearam ou alteraram as declarações prestadas no inquérito policial — nada acrescentando de relevo que pudesse modificar o quadro preexistente nos autos (proc. ap., fls. 23, 24, 105, 151, 153, 159, 163, e 306). E como se isso não bastasse, ainda consta em desfavor do revisando um pedido anterior seu, igualmente indeferido por esse Colendo Colégio, conforme se observa às fls. 377/383 do processo principal.



    ‘Dai porque se impõe, nesta altura, argüir a manifesta im propriedade da reiteração revisional, diante de dois óbices intransponíveis, a saber: 1) a carência de novas provas que inocentem o réu condenado das imputações delitivas; 2) a superveniência do estado de dúvida porventura emergente dos autos, que como é sabido, não tem o condão de desconstituir a coisa julgada.’



    Acrescento que na Revisão Criminal anterior de n. 96.004483-3 relatada pelo culto Des. Nilton Macedo Machado, a mesmas alegações foram assim rechaçadas: 



    (…) ‘Vê-se, assim, que toda a matéria foi apreciada e discutida no juízo da apelação, não se trazendo novas provas ou argumentos não explorados; pretende-se, isto sim, transformar a instância revisional em nova apelação.



    ‘Por fim, registra-se que os depoimentos prestados pelas testemunhas Moacir José Razzera (fls. 112), Herondina Elza Pereira (fls. 114), Sérgio da Cunha Fendo (fls. 115), Eliete Souza da Conceição (fls. 129) e Gelásio Kopp (fls. 163), em reanálise, não se prestam ao acolhimento do pedido corno pretendeu o ilustre representante do parquet dele grau de jurisdição, às fls. 337, porque não levam certeza da inculpabilidade dos revisionandos, mesmo porque criaram dúvida em torno da verdadeira autoria do crime perpetrado, constituindo-se na segunda versão do conjunto probatório, diversa da apre sentada inicialmente pelos testigos, Gelásio Kopp (fls. 28 e verso), Eliete Souza da Conceição (fls. 135) e Remar de Souza (fls. 134, verso).



    ‘Desse modo, não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando o Júri optou por uma das vertentes da prova, posto não se vislumbra no processado uma verdade única, insofismável - no sentido de inocentar os condenados - que seria imprescindível para alcançarem a pretensão.’ (...)



    Não existindo a alegada prova nova, mas mera repetição, na justificação, de depoimentos prestados na instrução e plenário do júri, é in viável o acolhimento da revisional. (...)



    Vale salientar que a revisional nada mais é que a desconstituição da coisa julgada ante à prevalência, em sede repressiva, do princípio da verdade real sobre a verdade formal. 



    É cediço que em sede revisional inverte-se o ônus da prova, cabendo ao requerente demonstrar a ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no art. 621 e 626, ambos do Código de Processo Penal, de maneira a tornar inconteste a injustiça da decisão (...)



    Pelo exposto, julgo improcedente o pedido” (fls. 100-111, vol. 4 – grifos nossos).



    11. No acórdão objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 693.068/SC, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática e negou provimento ao agravo regimental, assentando não ser o habeas corpus instrumento processual adequado para revisão criminal. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento:



    “No presente recurso, como dito, o agravante reitera os argumentos lançados na inicial, nos termos já relatados.



    Requer o conhecimento e provimento do presente recurso, facultado o juízo de retratação, a fim de, ao final, ser reformada a decisão atacada e a ordem de impetração concedida. 



    Da decisão impugnada, entretanto, colhe-se que analisou de forma devidamente fundamentada os pontos apresentados.



    Vejamos seus termos (fls. 722-731): 



    ‘Trata-se de habeas corpus substitutivo de revisão criminal, com pedido liminar, impetrado em benefício de JUNIOR EURIPEDES DOS SANTOS, contra v. acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (fls. 218- 224).



    No presente writ, a d. Defesa invoca nulidades. (...) 



    Decido.



    (…) Assim, incabível o presente mandamus, porquanto substitutivo de revisão criminal.



    Em homenagem ao princípio da ampla defesa, contudo, necessário o exame da insurgência, a fim de se verificar eventual constrangimento ilegal passível de ser sanado pela concessão da ordem de ofício e liminarmente.



    Pois bem.



    O presente habeas corpus não merece ser conhecido, primeiro, porque substitutivo de via própria, a revisão criminal. 



    Segundo, em razão de que as nulidades apresentadas se restringem a aspectos que circunscreveram a fase de pronúncia e do julgamento perante o Conselho de Sentença, ou seja, já eram de pleno conhecimento da d. Defesa à sua época. Nesse sentido é o entendimento das Turmas que compõem a Terceira Seção desta eg. Corte de Justiça, in verbis: (…)



    Nem se olvide que o acórdão vindicado é de 1994.



    O trânsito em julgado, por sua vez, ocorreu ainda em 1996 (fl. 518).



    De qualquer forma, das razões ora expostas, o que se verifica é que sequer se enquadram nos requisitos da revisão criminal, por ausência de seus pressupostos, quais sejam, os do art. 621, incisos, do Código de Processo Penal: (…)



    Por oportuno, trago à colação julgado recente desta Quinta Turma, demonstrando a efetiva impossibilidade de se buscar a revisão criminal em supressão de instância e por meio de um writ, verbis: (...)



    Vale ressaltar, ademais, que esta eg. Corte de Justiça já se posicionou no sentido de que, nem sendo a nulidade absoluta, pode ser declarada em supressão de instância.



    Confira-se: (…)



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o presente habeas corpus’ (grifei). 



    Pois bem.



    Conforme se apreende, todos os pontos apresentados foram devidamente analisados, não havendo falar em constrangimento ilegal.



    In casu, não foi constatada nenhuma flagrante ilegalidade. 



    Digno de nota que o trânsito em julgado se deu na ação penal de origem em 1996.



    Aliás, impossível buscar a revisão criminal em indevida supressão de instância e por meio de um writ. (...)



    Aqui, as supostas nulidades sobre a fase de Conselho de Sentença já eram de conhecimento da d. Defesa à época dos fatos.



    O mesmo se diga das irregularidades apontadas em fase de pronúncia.



    Assente neste eg. Superior Tribunal de Justiça que ‘O recurso contra a decisão que pronunciou o acusado encontra-se prejudicado, na linha da jurisprudência dominante acerca do tema, quando o recorrente já foi posteriormente condenado pelo Conselho de Sentença’ (AgRg no AREsp 1.412.819/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 17/8/2021). 



    Não por outros motivos, manifestou o d. Ministério Público Federal (fls. 749-755): ‘Pelo não conhecimento do Agravo.’



    No mais, o presente agravo se limitou a reiterar as teses do habeas corpus, deixando de refutar, ponto por ponto, os argumentos da r. decisão guerreada, caso em que tem aplicabilidade o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte: ‘É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada’



    Exemplificativamente: (…)



    Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    Acerca do tema, cito os seguintes precedentes desta eg. Corte: (...)



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.



    É o voto” (fls. 4-11, e-doc. 24).



    12. Na espécie vertente, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça está em harmonia com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal, pois, além de inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, o acolhimento do pedido do habeas corpus necessitaria de reexame do acervo fático-probatório, incabível na estreita via do habeas corpus. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. CONCUSSÃO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO: REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 194.885-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.3.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.



    1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    2. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, ‘A condenação em ação penal pública pelo Juízo desvincula-se do pedido de absolvição efetuado em alegações finais pelo representante do Ministério Público, assim como o pedido de arquivamento do inquérito policial e impronúncia. Precedentes: ARE 924.290 ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 11/03/2016, ARE 700.012 ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 10/10/2012’ (HC 125.645 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 18.4.2017).



    3. Para acolhimento das teses defensivas imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 197.907-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.5.2021).



    “Processual Penal. Agravo regimental em habeas corpus. Roubo majorado. Alegação de nulidade. Condenação transitada em julgado. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado. Precedentes. 2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Especialmente ao se considerar que, para dissentir das premissas fáticas que nortearam as instâncias de origem, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é não é possível na via processualmente contida do habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 192.890-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.12.2020). 



    Não se comprova ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia no acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina a autorizar o acolhimento das teses do recorrente. Essas alegações foram apresentadas, analisadas e sobre elas concluíram as instâncias antecedentes no processo originário e em revisão criminal. O julgamento demonstra terem sido elas rejeitadas com base no direito vigente aplicado ao quadro fático apreciado devidamente. As instâncias antecedentes consideraram bastante o acervo de provas para a condenação. Concluíram que as novas provas testemunhais nem era nova e nem aproveitava o agora recorrente, tendo sido as teses analisadas e decididas pelo Tribunal do Júri.



    Anote-se não ser juridicamente possível a este Supremo Tribunal reexaminar provas produzidas e analisadas nas diferentes fases do processo, incluída a revisão, menos ainda afastar o que analisado e julgado, para substituir por outra conclusão.



    Adentrar o exame do pedido do recurso ordinário em habeas corpus importaria em inviável revisão do acervo probatório. 



    13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora